Tribunal: TJBA
Processo: 8004140-34.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004140-34.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JORGE VIANA DIAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF do Executado, não suprida pelo ente Exequente após intimação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal pela ausência de indicação do CPF/CNPJ do Executado, à luz das Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ; (ii) estabelecer se tal exigência viola o regime jurídico da Lei de Execução Fiscal e precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 617/2025 do CNJ, ao inserir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ, aplicável em qualquer fase processual. 4. A exigência de CPF/CNPJ harmoniza-se com o art. 319, II, do CPC e com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF), por viabilizar a adequada identificação da parte executada e a utilização de sistemas de constrição patrimonial. 5. A ausência de tais dados impede a prática de atos essenciais à execução, como citação válida e adoção de medidas executivas eficazes, comprometendo a utilidade do processo. 6. Inexistindo declaração de invalidade do ato normativo do CNJ, impõe-se sua observância pelos órgãos jurisdicionais. 7. A jurisprudência recente admite a extinção da execução fiscal nessas hipóteses, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito. 8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais em nome da eficiência administrativa, reforçando a racionalização da cobrança judicial de créditos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 319, II; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1502148-46.2023.8.26.0472, Rel. Des. Raul De Felice, j. 05.12.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1502977-52.2019.8.26.0024, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 02.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004140-34.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ILHEUS e apelado JORGE VIANA DIAS DA SILVA (APELADO). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239